Tribunal: TJMT
Processo: 1009336-48.2022.8.11.0037
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009336-48.2022.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[24.000.565 BARBARA RENITA DA SILVA NILSON - CNPJ: 24.000.565/0001-37 (RECORRENTE), TIAGO ALVES DA SILVA - CPF: 094.738.036-13 (ADVOGADO), BARBARA RENITA DA SILVA NILSON - CPF: 047.150.181-60 (RECORRENTE), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1009336-48.2022.8.11.0037

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste/MT

Recorrente(s):

Facebook Serviços Online do Brasil LTDA

Recorrido(s):

Barbara Renita da Silva Nilson

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 a 06/06/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESATIVAÇÃO DE CONTA DE USUÁRIO DA PLATAFORMA “INSTAGRAM”. ALEGAÇÃO DA RÉ DE VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO E DIRETRIZES DA COMUNIDADE NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO USUÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. É da parte Reclamada, ora Recorrente, o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora.
No presente
caso, houve a
desativação
de
conta
utilizada pela parte autora para divulgação de produtos pela internet, não tendo à parte Reclamada demonstrado a legitimidade desta conduta.

3. A ausência de prova da ocorrência de violação aos termos de uso e diretrizes da comunidade, mais especificamente a publicação de conteúdo “conteúdo enganoso ou fraudulento”, que ensejou o bloqueio e remoção da conta comercial da autora (@megamake_oficial), que inclusive se deu sem prévia notificação desta, cujo problema não foi solucionado administrativamente, consoante documentos juntados na inicial, fato que constitui falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade ‘in re ipsa’.

4. Consta na fundamentação da sentença recorrida que:
“Pois bem. Analisando detidamente os autos, verifico que empresa ré não se desincumbiu do ônus que lhe cabe na forma do art. 333, II, do CPC, pois não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, e tampouco questão excludente de sua responsabilidade. A ré, embora tenha alegado que a parte autora violou os termos de uso da plataforma, não comprovou tal violação nos autos, além de que não comprovou qualquer excludente de responsabilidade. Por outro lado, a requerente comprovou através dos documentos juntados nos ids. 104814701, 104814715 e 104814707, a desativação de sua conta e a aquisição dos produtos ofertados em sua publicação do Instagram, bem como as tentativas infrutíferas de solução administrativas. Desta forma, ante a ausência de comprovação da violação aos termos de uso, o restabelecimento da conta da autora é medida que se impõe”.

5. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO. Utilização de perfil mantido no Instagram para uso profissional. Desativação da conta por parte da ré, obstando a autora de divulgar e vender seus produtos. Violação dos Termos e Condições de Uso não comprovada. Determinação de restabelecimento da conta. Indenização por danos materiais devida. Dano moral caracterizado - Valor correto arbitrado em primeiro grau - Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - RI: 10134392220218260068 SP 1013439-22.2021.8.26.0068, Relator: Luciano Antonio de Andrade, Data de Julgamento: 07/10/2022, Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 07/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESATIVAÇÃO DE CONTA DE USUÁRIO NA PLATAFORMA “INSTRAGRAM”. VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO E DIRETRIZES DA COMUNIDADE NÃO DESMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. ÔNUS DA RECORRENTE. ARTIGO 373, INCISO II DO CPC/2015. REATIVAÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR - APL: 00076548520218160194 Curitiba 0007654-85.2021.8.16.0194 (Acórdão), Relator: Luiz Mateus de Lima, Data de Julgamento: 28/06/2022, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/06/2022)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO CONTRATUAL – REDE SOCIAL
FACEBOOK
E PLATAFORMA INSTAGRAM –
DESATIVAÇÃO
UNILATERAL DAS
CONTAS
DO AUTOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO AOS TERMOS DE USO – ÔNUS DO RECLAMADO DO QUAL NÃO SE DESVENCILHOU – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - ARBITRAMENTO DE MULTA COMINATÓRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR DEFERIDA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RECLAMADO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DA MULTA POR FORÇA DA SÚMULA 410 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1003285-60.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 02/05/2022, Publicado no DJE 03/05/2022)

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO CONTRATUAL – PLATAFORMA INSTAGRAM – DESATIVAÇÃO UNILATERAL DA CONTA DO AUTOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO AOS TERMOS DE USO – ÔNUS DO RECLAMADO DO QUAL NÃO SE DESVENCILHOU – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO - RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(N.U 1003149-69.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 17/03/2022, Publicado no DJE 18/03/2022
)

6. Deve ser mantida a multa cominatória fixada na decisão interlocutória, no valor de R$ 10.000,00, confirmada na sentença, em razão do descumprimento da liminar, haja vista que a Recorrente não demonstrou a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, consistente em reativar a conta, ou seja, não comprovou a justa causa para o inadimplemento.

7. Quanto à pretensão de exclusão da multa no valor R$ 5.000,00 pela ausência de cadastramento no sistema PJE, não deve ser acolhida, pois está em conformidade com o disposto no art. 2º da Portaria-Conjunta N° 291/2020-PRES/CGJ, de 22/04/2020, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que estabeleceu a obrigação do cadastro de empresas públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para fins de recebimento de citações e intimações, inclusive a aplicação de multa, (art. 246, §1º do CPC),
in verbis
: “
Art. 2º Recomenda-se aos magistrados que avaliem a possibilidade de aplicação de multa às pessoas jurídicas obrigadas a se cadastrarem, na forma do art. 246, §1º do CPC e mencionadas no artigo primeiro da presente portaria, tendo em vista a violação ao princípio da cooperação e a possível caracterização de litigância de má-fé, em razão da ausência do cadastro caracterizar resistência injustificada e ilegal ao andamento do processo (inciso IV do art. 80 do CPC)”.
O artigo do Código de Processo Civil mencionado na referida Portaria-Conjunta, dispõe:
“Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça.
(Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 1º As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.
(Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Em razão do exposto, declaro resolvido o mérito da lide, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e: a. Ratifico a liminar concedida nos autos, no sentido de obrigar a ré a restabelecer o perfil da empresa autora; b. Condeno a reclamada em danos morais que arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% ao mês, ambos a contar deste arbitramento, data na qual o dano foi aferido e quantificado em valor presente. c. Em razão do descumprimento da liminar concedida nos autos, condeno a parte requerida ao pagamento da multa em favor da parte autora no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), cujo valor há de ser corrigido monetariamente pelos índices oficiais do INPC/IBGE, a contar da data desta sentença, sem incidência de juros; d. Condeno a parte requerida ao pagamento da multa de R$5.000,00 (cinco mil reais), cujo valor há de ser corrigido monetariamente pelos índices oficiais do INPC/IBGE, a contar da data desta sentença, sem incidência de juros, cujo valor será destinado ao FUNAJURIS - Fundo de Apoio ao Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, porque o não cadastramento gera retrabalho no andamento dos autos a cargo do Juízo, interferindo, por consequência, nos custos do processo. Sem ônus sucumbenciais e custas, face o disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024